Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. MENOR SOB A GUARDA JUDICIAL DA AVÓ. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NO MOMENTO DO ÓBITO. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC No 113/2021.

1. O Distrito Federal é o garantidor do Instituto de Previdência do Distrito Federal – IPREV, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que buscam ver reconhecido direito à percepção de pensão por morte de servidor público distrital vinculado à regime próprio de previdência administrado pelo referido instituto ou beneficiário do mesmo, porquanto eventualmente pode responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos correspondentes segurados e seus dependentes.

2. Em que pese o art. 30-A, II, da LCDF no 769/08 somente contemplar expressamente a pensão temporária por morte de servidor ao filho ou enteado, a menor sob tutela e a irmão, a regra deve ser interpretada de acordo com o art. 33, § 3o, do ECA, segundo o qual “a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários”, e com o art. 227 da CF, que impõe a proteção integral da criança e do adolescente com absoluta prioridade.

3. O(A) neto(a) menor sob guarda judicial do(a) avô(ó), servidor(a) público(a) distrital do(a) qual dependa economicamente no momento do falecimento do(a) responsável, tem direito à pensão temporária por morte, pelo que dispõe o art. 33, § 3o, do ECA.

4. No caso, comprovado que a autora vivia sob a guarda judicial da avó, ex-servidora pública distrital aposentada, e que aquela dependia economicamente desta no momento do óbito, tem ela direito ao recebimento de pensão temporária por morte.

5. No tocante aos consectários da condenação, a Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu em seu art. 3o que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

5.1. Considerando que a lei que define os juros e a correção monetária possui natureza processual, publicada nova lei tratando da matéria, deve esta ser imediatamente aplicada aos processos em curso, em observância ao princípio tempus regit actum.

5.2. Uma vez que a sentença foi prolatada em 9/9/2022, quando já vigente a Emenda Constitucional no 113/2021, sobre o valor da condenação imposta deve incidir a Selic.

6. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.